Tribunal: TJSP
Processo: 1005341-78.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005341-78.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante TANIA
RIBEIRO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-78.2018.8.26.0286 -Voto no 17.378
2
Apelação Cível no 1005341-78.2018.8.26.0286
Apelante: Tania Ribeiro Ferreira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Itu
Voto no 17.378
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma
Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC Recurso
Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no
870.947/SE) Juros de mora e correção monetária As diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a
contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
readequada.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Tania Ribeiro
Ferreira em face da r. sentença de fls. 97/102 que, nos autos da ação
ordinária1 que visava a condenação da requerida a integrar os plantões
habituais na base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional de
férias, julgou improcedente o pedido. Por fim, condenou a autora ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
com a observação de que é beneficiária da justiça gratuita.
Sustenta a apelante, em síntese, que a contraprestação devida a
título de “plantão” enquadra-se no conceito de verbas remuneratórias na
condição de “outras vantagens pecuniárias”, sendo, portanto, de natureza
salarial, bem como que o fato de referida gratificação não se incorporar ao
salário não significa necessariamente que não poderá integrar a base de
cálculo dos direitos sociais, quando for auferida de maneira habitual.

Recurso recebido, processado e respondido. (fls. 114/122)
1 Valor da causa R$ 10.806,89 em 16/06/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-78.2018.8.26.0286 -Voto no 17.378
3
Em 26/02/2019, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público,
em acórdão por mim relatado, deu provimento ao recurso de apelação da
autora, para determinar que sejam incluídos os valores recebidos a título de
plantão pela autora na base de cálculo do terço constitucional de férias e 13o
salário, com o pagamento das diferenças não prescritas, observando-se ainda
que o cálculo para que referida verba seja integrada à base de cálculo do
13o salário e do acréscimo de um terço de férias deve realizar-se somando-
se todas as verbas recebidas durante cada ano, ou seja, de janeiro a
dezembro, e dividi-las por 12.
Inconformada,
a
Fazenda
Estadual
interpôs
recurso
extraordinário, versando sobre a aplicação do Tema 810 do STF.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810,
que decidiu acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC, devolveu os autos
à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 177/178).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão deve ser alterado.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-78.2018.8.26.0286 -Voto no 17.378
4
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-78.2018.8.26.0286 -Voto no 17.378
5
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pela Corte Suprema nos
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo
com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, tema 810, ou seja,
as diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do v.
acórdão de fls. 127/136, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros
definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de
liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947, tema 810, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005341-78.2018.8.26.0286 -Voto no 17.378
6
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator